Tribunal: TJDFT
Processo: 0704429-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704429-33.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: BRENO BEZERRA DE MELO ALENCAR, JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA, WELLINGTON MARQUES SILVA, MARYLUCE CARDOSO ALVES, HERLITON MAGALHAES DA SILVA, SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A DESPACHO BANCO DO BRASIL S/A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que seu apelo especial preencheu os requisitos legais de admissibilidade e que a tese recursal analisada prescinde do revolvimento do conjunto fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos. Quanto ao pedido para publicação exclusiva em nome do advogado da parte agravante, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 18335072. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033